Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGI. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. DOENÇA ADQUIRIDA EM ATIVIDADE. PAGAMENTO DE VANTAGENS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC é matéria de mérito, e não pressuposto recursal, o que leva à rejeição da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento.
3. Em se tratando de servidora já aposentada, a pretensão de conversão da aposentadoria enseja pedido de revisão do ato, a ser apresentado perante o órgão distrital competente, eis que a condição da sua incapacidade deve restar comprovada por perícia médica da administração pública (art. 18, § 6o, da Lei Complementar 768/2008).
4. A prova preliminar produzida junto com a inicial não é suficientemente robusta para vincular a patologia às atividades profissionais desempenhadas pela agravante, impondo-se dilação probatória.
5. Quanto às vantagens pessoais relacionadas pela agravante, é de se ver que a partir da concessão da aposentadoria, a remuneração tornou-se a rubrica “proventos”, devendo haver um mínimo de contraditório a fim de demonstrar se, no cálculo da renda, foram consideradas referidas verbas.
6. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada e agravo de instrumento desprovido.